Tribunal: STF
Processo: RE 100497
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. O ACIDENTE SOFRIDO, AINDA
QUE NO TRANSPORTE PARA LOCAL DE TRABALHO NA ZONA RURAL, POR
EMPREGADO DE EMPRESA URBANA LOCADORA DE MÃO DE OBRA, DEFINE-SE COMO
RISCO DA LEI ACIDENTARIA COMUM (LEI N. 6.367, DE 19.10.76), E NÃO
COMO ESPÉCIE REGULADA NA LEI ACIDENTARIA RURAL (LEI N. 6.195, DE
19.12.74).